Tribunal: STF
Processo: HC 85283
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR - INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A REGIME DE CUMPRIMENTO PENAL MAIS BRANDO - POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO - RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES QUE PODERIA, EM TESE, SER CONDENADO A PENA NÃO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS (CP, ART. 33, § 2º, “b”) - CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO POR DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL - PEDIDO INDEFERIDO.